Tribunal: TJDFT
Processo: 0713984-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713984-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO JOVIANO RIBEIRO IMPETRANTE: WESLEY FRANCA COIMBRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, denunciado pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 21.3.25, para garantia da ordem pública (IDs 230373927 e 229880965 da ação penal). Alegam os impetrantes que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva – a decisão judicial não indicou elementos concretos que evidenciem a necessidade da segregação cautelar. Além disso, a quantidade de droga encontrada com o paciente é ínfima e não há evidência de que sua liberdade representa risco à ordem pública. O paciente é primário e tem residência fixa, possui filho de tenra idade, histórico de etilismo e dependência química. Sustentam que as circunstâncias indicam que a prisão preventiva é desproporcional. Medidas cautelares são suficientes para resguardar a persecução penal. Pedem, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por outras medidas cautelares. Policiais responsáveis pela prisão do paciente disseram que receberam denúncias anônimas de tráfico de drogas em praça. Durante campana, visualizaram e filmaram o paciente em movimentação típica de traficância. O paciente se agachou ao lado do banco onde estava o usuário, pegou porção de substância envolta em plástico verde e a entregou ao usuário, que, em sequência, efetuou o pagamento. Efetuada a abordagem, encontraram porção de maconha no bolso do usuário e cinco porções dispensadas na grama, ao lado do banco onde realizada a transação. O paciente estava com R$ 100,00, recebidos do usuário, na capa protetora do aparelho celular (ID 229705088 da ação penal). O usuário, na delegacia, declarou que adquiriu porção de maconha por R$ 10,00 e, pouco após, foi abordado pelos policiais (ID 229705088 da ação penal). O paciente, na delegacia, permaneceu em silêncio (ID 229705088 da ação penal). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar flagrante constrangimento ilegal. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, tanto que recebida a denúncia (ID 230655899 da ação penal). A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que o paciente é reincidente em crimes relacionados à L. 11.343/06 e cumpria pena quando foi preso em flagrante. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). O paciente registra condenação por crime de associação para o tráfico (ação penal n. 2016.01.1.123352-0, trânsito em julgado em 26.9.18, ID 70699547). Cumpria pena em regime aberto quando foi preso em flagrante (pena extinta em 5.4.25 em razão de indulto, execução penal n. 0402885-41.2019.8.07.0015, mov. 181). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça e apreendida pequena quantidade de maconha (11,72g), a reiteração delitiva do paciente enquanto cumpria pena por crime anterior, também da lei de drogas, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem domicílio certo, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Embora o paciente tenha filho de 2 anos de idade, não comprovou que é o único responsável pelos cuidados da criança. Conquanto tenha apresentado receituários indicando histórico de etilismo e dependência química, não há informação técnica de profissional de saúde que ateste a imprescindibilidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional. E a declaração de internação apresentada se limita a indicar que, em 3.2.25, o paciente estava submetido a atendimentos médico, psicológico e terapêutico. Ao que parece, não há impedimento que eventual tratamento do paciente seja feito no estabelecimento prisional. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES